Tribunal: TJPA
Processo: 0018809-27.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018809-27.2012.8.14.0301

APELANTE: GILBERTO NAZARE LIMA SOARES

APELADO: BANCO HONDA S/A.

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. SENTENÇA PROLATADA NA PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE NÃO RECONHECIDA. NÃO HÁ ÓBICE LEGAL PARA SENTENCIAMENTO DO FEITO ENQUANTO NÃO JULGADO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO RECEBIDO SEM EFEITO SUSPENSIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
GILBERTO NAZARE LIMA SOARES
inconformada com a sentença prolatada pelo Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que, nos autos de ação revisional de contrato c/c consignação em pagamento, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, VI, do CPC, ante a manifesta falta de interesse processual, tendo como ora apelado
BANCO HONDA D/A
, nos seguintes termos:

“(...) Autorizou-se a consignação do valor incontroverso pedido na peça de arranque, consoante despacho incluso, contudo a parte demandante deixou escoar o prazo legal sem que a efetivasse, conforme revela-nos a certidão anexa.

A não efetivação, no prazo legal, da consignação em pagamento do valor incontroverso demonstra, no meu entendimento, a falta de interesse processual da parte demandante no prosseguimento do feito caracterizado pela inutilidade do provimento jurisdicional.

Ante o exposto, julgo extinto o processo sem resolução de mérito, ante a manifesta falta de interesse processual da parte demandante, com arrimo no art. 267, VI, do Código de Processo Civil. (...)”

ID Num. 1702802 - Pág. 1

Inconformado,
GILBERTO NAZARE LIMA SOARES
interpôs o presente recurso de apelação (ID Num. 1702803 - Pág. 2), sustentando, em síntese, a necessidade de reforma da sentença porque o agravo de instrumento anterior ainda se encontrava pendente de julgamento.

O recurso de apelação foi recebido no seu duplo efeito (ID Num. 1702803 - Pág. 6)

Em contrarrazões (ID Num. 1702805), defendeu, em suma, a manutenção da sentença.

Coube-me o feito, em cumprimento a determinação administrativa PA-OFI-2023/04263.

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade processual,
conheço
do recurso e passo a proferir o voto.

Mantenho
a gratuidade concedida no juiz de 1º grau
.

Trata-se de apelo interposto contra sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, VI, do CPC, ante a falta de interesse processual porque não procedeu com a consignação em pagamento quando autorizado.

A despeito desta consignação em pagamento, cumpre salientar que o juiz de 1º grau autorizou o depósito em juízo do valor integral do contrato que o autor-apelante pretendia revisar, ao passo que este pugnava pelo depósito do valor que entendia controverso, motivo que o fez interpor agravo de instrumento, que por sua vez teve negado a atribuição de efeito suspensivo em sede liminar.

Em suas razões, o apelante se restringiu
a alegar única e simplesmente uma suposta nulidade processual, qual seja:
“o agravo de instrumento interposto contra a decisão que autorizou o depósito integral da parcela ainda não transitou em julgado, devendo o mesmo ser julgado antes da presente apelação”.

Sem delongas, não é demais asseverar ao nobre causídico o entendimento prevalente nos tribunais deste país de que não há óbice legal e/ou processual para sentenciamento do feito enquanto não julgado o agravo de instrumento pendente, especialmente no caso dos autos em que o referido recurso foi recebido sem atribuição do efeito suspensivo. Senão vejamos:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1847082 - GO (2021/0018924-9) DECISÃO Trata-se de agravo contra decisão que não admitiu recurso especial interposto por FORTESUL-SERVIÇOS, CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO . e OUTRA, com fundamento nas alíneas a e c do permissivo constitucional, no qual se insurgiram contra acórdão do Tribunal de Justiça de Goiás assim ementado (e-STJ, fl. 319): AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO EM PRIMEIRO GRAU. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO PROFERIDA ANTES DA ANÁLISE DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO, O QUE DEU ENSEJO AO NÃO CONHECIMENTO DESTE. APELAÇÃO DESPROVIDA. DECISÃO MANTIDA. 1 - O agravo de instrumento, em regra, é dotado somente de efeito devolutivo, logo, enquanto não atribuído o efeito suspensivo (medida de natureza excepcional), a mera interposição do agravo não obsta o curso processual em andamento no juízo a quo. 2 - No caso, a recorrente interpôs agravo de instrumento da decisão que lhe indeferiu o pedido de assistência judiciária, mas o pedido de efeito suspensivo ao agravo ainda não havia sido apreciado quando se esgotou o prazo para o recolhimento das custas em primeiro grau de jurisdição, sendo proferida, em seguida, a sentença de cancelamento da distribuição. Em consequência, ficou prejudicado o agravo de instrumento. Daí não haver razão para o provimento da apelação, cujo objetivo é a cassação da sentença que ordenou o cancelamento da distribuição da ação originária (embargos à execução). 2. Inexistindo argumentos novos capazes de modificar os fundamentos que alicerçaram a decisão ora agravada, impõe-se sua manutenção. Agravo interno desprovido. No recurso especial, as recorrentes apontaram, além de divergência jurisprudencial, violação do art. 101, § 1º, do CPC/2015. Esclareceram que se opuseram ao acórdão que manteve a sentença que cancelou a distribuição dos seus embargos à execução antes da apreciação do pedido de efeito suspensivo feito no agravo de instrumento interposto pelas insurgentes. Afirmaram que o processo foi extinto pela ausência de recolhimento das custas iniciais, quando ainda estava pendente agravo de instrumento interposto pelas ora agravantes em que se discutia exatamente a questão da concessão ou não do benefício de assistência judiciária gratuita. Pleitearam o conhecimento e provimento do recurso especial para reformar o acórdão a fim de cassar a sentença de piso e, por conseguinte, reabrir o prazo para recolhimento das custas processuais, consoante o referido dispositivo (e-STJ, fls. 330-342). Nas razões do agravo, as agravantes impugnam os fundamentos da decisão denegatória do recurso, reiterando, no mais, as razões do mérito recursal (e-STJ, fls. 376-381). Contraminuta apresentada (e-STJ, fls. 391-402).
Brevemente relatado, decido.
Consoante o acórdão, foi correto o cancelamento da distribuição dos embargos à execução manejados pelas recorrentes.
Isso porque, além de tal recurso ostentar apenas efeito devolutivo, portanto, sua mera interposição não obstaria o curso processual em andamento no Juízo inicial,
o agravo de instrumento foi manejado de forma intempestiva, após escoado o prazo para sua interposição, logo, não seria conhecido, razão por que teria sido correta a atuação do Juiz de primeira instância. Veja-se (e-STJ, fls. 321-324):
Ora, o pedido de efeito suspensivo ao agravo ainda não havia sido apreciado quando se esgotou o prazo para o recolhimento das custas em primeiro grau de jurisdição. E, como ainda não estava sob o manto do efeito suspensivo, tendo a autora/agravante deixado de atender ao comando para efetivar o recolhimento das custas, agiu corretamente o Julgador de primeira instância ao determinar o cancelamento da distribuição do processo. Com efeito, não vejo razão para reconsiderar a decisão monocrática agravada (evento n. 42), porquanto assentou, de forma clara e fundamentada, as razões da manutenção da sentença,
nos termos que transcrevo abaixo: [...] Com efeito, ressai dos autos que, em 31/10/2018, a ora apelante teve ciência da decisão que lhe indeferiu a gratuidade da justiça (evento 13), e dela interpôs agravo de instrumento, porém, um dia após escoado o respectivo prazo. Ou seja, o referido agravo não haveria de ser conhecido, eis que aviado a destempo, conforme mencionado na decisão encartada no evento 22. Assim, transcorridos 18 dias úteis, isto é, quando já expirado o prazo recursal, foi proferida a sentença objurgada (em 29/11/2018  evento 18), dois dias depois do manejo do dito recurso extemporâneo. Diante da prolação da sentença, foi dado por prejudicado o julgamento do agravo de instrumento (ofício comunicatório jungido ao evento 22), antes mesmo da apreciação do pedido de efeito suspensivo. Com efeito, o agravo de instrumento antes interposto pela apelante não teve o condão de sobrestar os efeitos da decisão que lhe indeferira a gratuidade da justiça. Ademais, conforme já salientado, o recurso não ultrapassaria o juízo de admissibilidade, porque intempestivo. Assim sendo, não tendo a requerente providenciado o recolhimento das custas, quando intimada a fazê-lo, sob pena de cancelamento da distribuição, agiu corretamente o Julgador de primeira instância ao determinar o cancelamento da distribuição do processo (art. 290 do CPC). [...]
Deveras, na contramão da tese defendida pela recorrente, o agravo de instrumento, em regra, é dotado somente de efeito devolutivo. Logo, enquanto não atribuído o efeito suspensivo (medida de natureza excepcional), sua mera interposição não obsta o curso processual em andamento no juízo a quo.
Compulsando a fundamentação do acórdão, as insurgentes não atacaram, de forma precisa e direta, a premissa a respeito da intempestividade do agravo de instrumento por elas interposto, o que poderia ocasionar o cancelamento da distribuição dos embargos, fundamento suficiente para a manutenção do julgado. Esse quadro atrai a aplicação da Súmula 283/STF. Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial. Publique-se. Brasília, 22 de junho de 2021. MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator

(
STJ
- AREsp: 1847082 GO 2021/0018924-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 25/06/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EFEITO SUSPENSIVO NÃO CONCEDIDO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO ORIGINÁRIO - EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.

1- A interposição do agravo de instrumento não tem, em regra, efeito suspensivo, de forma que o procedimento da ação principal não será suspenso.

2- No caso,
o agravo de instrumento pendente de julgamento no Tribunal de Justiça não ostenta efeito suspensivo, de modo que nada impede o andamento da ação principal, inclusive com a prolação de sentença
. Recurso improvido. (TJ-MG - AC: 10024089424162005 Belo Horizonte, Relator: Maria Inês Souza, Data de Julgamento: 17/06/2020, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/11/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO OBSTA O ANDAMENTO DO PROCESSO ATÉ O SEU RETORNO. DISCRICIONARIEDADE DO ATO ATACADO.

INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA NA ORIGEM. AFRONTA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO ACESSO À JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. COMPROVAÇÃO. OBRIGATORIEDADE. SÚMULA 481 DO STJ. DECLARAÇÃO DE POBREZA PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE NÃO ELIDIDA POR OUTROS FUNDAMENTOS. GRATUIDADE JUDICIAL CONCEDIDA. PRECEDENTES DO STJ E TJCE.

RECURSO CONHECIDO. PARCIALMENTE PROCEDENTE. SENTENÇA ANULADA COM RETORNO DOS AUTOS Á ORIGEM. Trata-se de apelação em que os recorrentes sustentam, em síntese, que o juízo de origem não poderia ter extinguido o feito antes do julgamento do recurso de agravo de instrumento, bem como reiteram o pedido de gratuidade judiciária. A interposição de agravo de instrumento não obsta o andamento do processo até o seu retorno, salvo exceção do art. 1.019, I do CPC, de modo que o procedimento do processo principal, incluindo o julgamento, não será suspenso.
In casu, verifica-se que não houve determinação de suspensão no Agravo de Instrumento nº 0624220-10.2019.06.0000, não obstante o entendimento deste Relator sobre o prosseguimento deste feito, a sua continuidade resta à discricionariedade do magistrado de origem, pelo que o apelo, neste ponto, merece ser denegado.
(...) (TJ-CE - AC: 01119674420198060001 CE 0111967-44.2019.8.06.0001, Relator: FRANCISCO LUCIANO LIMA RODRIGUES, Data de Julgamento: 26/08/2020, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2020)

EMENTA PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL – INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –INEXISTÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO – RECURSO NÃO CONHECIDO – EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ACERTO – SENTENÇA MANTIDA – DESPROVIMENTO.
A interposição do agravo de instrumento não obsta, automaticamente, o andamento do processo de origem, sendo necessário a concessão do efeito suspensivo pelo Julgador. O não conhecimento do RAI implica reconhecer que a decisão recorrida estava em pleno vigor e, portanto, correta a sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, pelo fato de não ter atendido à determinação judicial de emenda da inicial.
(TJ-MT 10014899320198110006 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 01/02/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/02/2021)

Assim, entendo que não assiste razão o recorrente quanto a nulidade da sentença.

Irretocável, portanto, a sentença vergastada, merecendo o decisum ser mantido, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo de 1º grau.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

Belém, 16/04/2024